Tribunal: STF
Processo: Pet 12919
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental na petição. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Ausência de viabilidade jurídica. 4. Responsabilidade civil de concessionária de serviço público. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Dano moral indenizável. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.